Tribunal: CARF
Processo: 13161.000350/2005-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ E CSLL. LIQUIDEZ E CERTEZA NÃO COMPROVADA. CRÉDITO INDEFERIDO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po-derá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri-butos e contribuições administrados por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da declaração de compensação tributária..
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, bem assim a sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária
DÉBITOS DA CSLL CONFESSADOS INDEVIDAMENTE NAS DCOMP. DÉBITOS INDEVIDOS.
Devem ser excluídos das DCOMP os débitos da CSLL do ano-calendário 1999 confessados indevidamente, pois demonstrativo elaborado pela fiscalização da RFB, o qual foi extraído dos autos do Processo no 13161.000822/2004-21, demonstra a inexistência dos débitos da CSLL do ano-calendário 1999.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 222

1
221
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13161.000350/2005­98
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.521 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
AGRÍCOLA PANORAMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2003
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRPJ E CSLL.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
NÃO
COMPROVADA.
CRÉDITO
INDEFERIDO.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA
NÃO
HOMOLOGADA.
O contribuinte que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo atributo e/ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, passível de restituição ou de ressarcimento, po­
derá utilizá­lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tri­
butos e contribuições administrados por esse órgão.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de
compensação informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do
pedido de crédito o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de
crédito alegado, mediante apresentação de elementos de prova hábeis e
idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional para que seja
aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.000350/2005-98
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 223

2
A compensação tributária apresentada, informada à Receita Federal do Brasil
extingue o débito tributário na data da transmissão da DCOMP, sob condição
resolutória, pois dependente de ulterior verificação, conforme legislação de
regência.
Os requisitos de certeza e liquidez do crédito utilizado na DCOMP devem
estar preenchidos ou atendidos, por conseguinte, na data de transmissão da
declaração de compensação tributária..
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, bem assim a sua liquidez e
certeza, indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação
tributária
DÉBITOS DA CSLL CONFESSADOS INDEVIDAMENTE NAS
DCOMP. DÉBITOS INDEVIDOS.
Devem ser excluídos das DCOMP os débitos da CSLL do ano­calendário
1999 confessados indevidamente, pois demonstrativo elaborado pela
fiscalização da RFB, o qual foi extraído dos autos do Processo no
13161.000822/2004­21, demonstra a inexistência dos débitos da CSLL do
ano­calendário 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso para considerar inexistente o crédito pleiteado relativo ao IRPJ e
à CSLL, por faltar­lhe a comprovação de sua liquidez e certeza, e considerar inexistentes os
débitos da CSLL dos períodos de apuração relativos aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres do ano­
calendário 1999, nos termos do voto do Relator.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 224

3
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 209/212) em face do acórdão da 2a
Turma da DRJ/Campo Grande (e­fls. 201/2003) que indeferiu o direito creditório pleiteado e
não homologou a compensação tributária informada neste processo.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 11/12/2004 e 12/12/2004, a contribuinte ­ mediante programa
gerador PER/DCOMP ­ transmitiu o total de 16 (dezesseis) declarações de compensação, tendo
utilizado ­ como crédito ­ IRPJ R$ 112.204,03 (original) e CSLL R$ 20.235,62 (original), de
suposto pagamento indevido ou a maior dessas exações fiscais, respectivamente, 4o
trimestre/2002 e 1o e 3o trimestres do ano­calendário 2003 quanto ao IRPJ, e 4o trimestre/2002
e 1o trimestre/2003 atinentes à CSLL, para quitação dos débitos confessados nas DCOMP
objeto dos presentes autos, conforme demonstrativo resumo:

PER/DCOMP No
DATA
TRANS­
MISSÃO
DÉBITOS
CONFES­
SADOS (R$)
CRÉDITO
UTILIZADO ­
ORIGINAL (R$)
(e­fls.)
37498.73438.111204.1.3.04­9224
11/12/2004
CSLL ­ principal
R$ 5.746.,68 e
acréscimos legais
(PA 1o
trimestre/1999
Vencimento:
30/04/1999
Código de receita
6012).

CSLL­ principal
R$ 1.910,79 e
acréscimos legais
( PA 4o
trimestre/1999,
Vencimento
31/01/2000
Cód. Receita 6012).

IRPJ R$ 12.298,66

O valor utilizado seria
decorrente de pagamento
indevido ou maior IRPJ
R$ 12.535,84 do PA
31/12/2002, venc.
31/01/2003 e data
arrecadação 31/01/2003,
cód. receita 3373.
01/05
20171.48433.111204.1.3.04­0077

11/12/2004
IRPJ ­ principal
R$ 3.839,21 e
acréscimos legais
( PA ­ 2o
trimestre/1999,
vencimento
30/07/1999, código
receita 0220)

IRPJ R$ R$ 6.114,63

O valor seria decorrente
de pagamento indevido
ou a maior de IRPJ R$
6.535,84
PA 31/12/2002, venc.
31/01/2003, data
arrecadação 31/01/2003,
código de receita 3373.
06/10
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 225

4
3499.29416.111204.1.3.04­4482

11/12/2004
Cofins ­ principal
R$ 8.742,01 e
acréscimos legais
(PA março 2001,
venc. 12/04/2001,
código de receita
2172).

IRPJ R$ 12.238,28

O valor seria decorrente
de pagamento indevido
ou a maior IRPJ
R$ 12.661,20, data
arrecadação 28/02/2003,
PA 31/12/2002, código
de receita 3373.
11/15
9229.17506.121204.1.3.04­9254

12/12/2004
PIS ­ Principal
R$ 4.567,94 e
acréscimos legais

(PA junho/2001,
data venc.
15/02/2001, código
de receita 8109).

IRPJ R$ 6.479,61

O crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior IRPJ
6.601,20 data venc.
28/02/2003, data de
arrecadação 28/02/2003,
PA 31/12/2002, cód.
receita 3373.
16/20
5904.71787.111204.1.3.04­4022

11/12/2004
IRPJ ­ Principal
R$ 10.893,06 e
acréscimos legais
(PA 4o
trimestre/2002,
venc. 31/01/2003,
cód. receita 0220)

IRPJ R$ 12.867,76

O crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior IRPJ
R$ 12.905,65, PA
31/12/2002, venc.
31/03/2003, data
arrecadação 31/03/2003,
código receita 3373.
21/25
09381 . 73155 . 121204 . 1.3.04­4230
12/12/2004
PIS ­ Principal
R$ 3.200,00 e
acréscimos legais
(PA janeiro/2001,
venc. 15/02/2001,
Código receita
8109)

IRPJ R$ 4.741,01

(Esse crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior IRPJ
do PA 31/03/2003, R$
4.858,82 vencimento
30/05/2003, data arrec.
30/05/2003, cód. receita
3373).
31/37
34453.12477.111204.1.3.04­3227
11/12/2004
Cofins ­ Principal
R$ 7.000,00 e
acréscimos legais
(PA março/2001,
venc. 12/04/2001,
cód. receita 2172)

IRPJ R$ 10.235,28

(Esse crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior de
IRPJ R$ 10.318,23 do
PA 31/03/2003, venc.
30/05/2003, data
arrecadação 30/05/2003,
código receita 3373).
38/42
1910.68303.111204.1.3.04­4442
11/12/2004
IRPJ ­ Principal
R$ 8.000,00 e
acréscimos legais
(PA 4o
trimestre/2002,
vencimento
31/01/2003, cód.
receita 0220)

IRPJ R$ 9.882,77

O crédito seria de
pagamento indevido ou a
maior de IRPJ R$
10.519,48, PA
31/03/2003, venc.
30/06/2003, data
arrecadação 30/06/2003,
43/47
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 226

5
código receita 3373.
1286.31548.121204.1.3.04­3814
12/12/2004
CSLL ­Principal
R$ 2.300,00 e
acréscimos legais
(PA 2o
trimestre/1999,
venc. 30/07/1999,
cód. receita 6012)

IRPJ R$ 3.937,00

O crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior de
IRPJ R$ 4.953,58 PA
31/03/2003, venc.
30/06/2003, cód.
arrecadação 3373, data
arrecadação 30/06/2003.
48/52
6388.50101.111204.1.3.04­8700
11/12/2004
IRPJ ­ Principal
R$ 6.453,15 e
acréscimos legais
(PA 3o
trimestre/1999,
venc. 29/10/1999,
código de
arrecadação 0220)

IRPJ R$ 11.609,33

O crédito seria
decorrente do pagamento
indevido ou a maior IRPJ
R$ 11.618,73, PA
30/09/2003, venc.
28/11/2003, data
arrecadação 28/11/2003,
cód. receita 3373.
58/62
124.19525.111204.1.3.04­9001
11/12/2004
IRPJ ­ Principal
R$ 3.000,00 e
acréscimos legais
(PA 2o
trimestre/1999,
venc. 30/07/1999,
código de
arrecadação 0220)

IRPJ R$ 5.511,85

O crédito seria
decorrente pagamento
indevido ou a maior IRPJ
5.725,82 PA 30/09/2003,
venc. 28/11/2003, data
arrecadação 28/11/2003,
cód. receita 3373.
63/67
5693.30340.121204.1.3.04­4190
11/12/2004
PIS ­ Principal
R$ 6.600,00 e
acréscimos legais
(PA janeiro/2001,
venc. 15/02/2001,
Cód. receita
8109)

IRPJ R$ 10.779,54

O valor do crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior IRPJ
R$ 11.772,88 PA
30/09/2003, venc.
29/12/2003, data arrec.
29/12/2003, cód. receita
3373)
68/72
1797.15435.111204.1.3.04­3018
11/12/2004
Diversos: IRRF,
PIS, IRPJ e
CSLL.

IRPJ R$ 5.508,31

O crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior IRPJ
R$ 5.801,79 PA
30/09/2003, venc.
29/12/2003, data arrec.
29/12/2003, cód. receita
3373.
73/82
41990.91943.121204.1.3.04­3013
12/12/2004
CSLL ­Principal
R$ 4.700,00 e
acréscimos legais

(PA 2o
trimestre/1999,
venc. 30/07/1999,
cód. receita 6012)

CSLL R$ 7.589,35

O crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior
CSLL R$ 7.596,72, PA
31/12/2002, venc.
28/02/2003,data arrec.
88/92
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 227

6
28/02/2003, cód. receita
6012)
42685 . 83230 . 121204 . 1.3.04­1800
12/12/2004
CSLL ­ Principal
R$ 4.348,42 e
acréscimos legais

(PA 2o trim. 1999,
venc. 30/07/1999,
cód. receita 6012)

CSLL R$ 7.117,60

O crédito seria
decorrente pagamento
inevido ou a maior CSLL
R$ 7.208,94 PA
31/12/2002, venc.
31/03/2003, data arrec.
31/03/2003, cód. receita
6012.
93/97
34600.95432.111204.1.3.04­5951
11/12/2004
IRPJ ­ Principal
R$ 3.400,00 e
acréscimos legais

(PA 3o
trimestre/1999,
venc. 29/10/1999,
cód. de receita
0220)

CSLL R$ 5.528,67

O crédito seria
decorrente de pagamento
indevido ou a maior de
CSLL R$ 6.296,99 PA
31/03/2003, venc.
30/04/2003, data arrec.
30/04/2003, cód. arrec.
6012.
103/107
Obs:
(i) Quanto ao PA 31/12/2002, a contribuinte:

a) confessou em DCTF ­ 4o trimestre/2002 ­ com base no lucro real trimestral ­ débito do
IRPJ R$ 56.679,20 ­ para pagamento em três quotas de R$ 18.893, 06 (e­fls. 27/30);
b) informou na DIPJ 2003, ano­calendário 2002, Ficha 12A ­ Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real ­ 4o trimestre/2002 ­ mposto de Renda a Pagar R$ 55.159,81 (e­fls. 124/125).
c) confessou em DCTF ­ 4o trimestre/2002 ­ débito CSLL R$ 21.007,10 ­ para pagamento
em três quotas de R$ 7.002,36 (e­fls. 97/100);
d) informou na DIPJ 2003, ano­calendário 2002, Ficha 17 ­ Cálculo da Contribuição Social
sobre Lucro Líquido ­ 4o trimestre/2002 ­ CSLL a Pagar R$ 22.564,51(e­fls. 124/125).

(ii) Atinente ao PA 31/03/2003, a contribuinte:

a) confessou em DCTF ­ 1o trimestre/2003 ­ débito IRPJ R$ 45.080,35 ­ para pagamento
em três quotas de R$ 15.026,78 (e­fls. 52/55);
b) informou na DIPJ 2004, ano­calendário 2003, Ficha 12A ­ Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real ­ 1o trimestre/2002 ­ Imposto de Renda a Pagar R$ 45.080,34 (e­fls. 138/139);
c) confessou em DCTF ­ 1o trimestre/2003 ­ débito CSLL R$ 18.890,26 ­ para pagamento
quota única R$ 18.890,26 (e­fl. 107);
d) informou na DIPJ 2004, ano­calendário 2003, Ficha 17 ­ Cálculo da Contribuição Social
sobre Lucro Líquido ­ 1o trimestre/2003 ­ CSLL a Pagar R$ 18.890,96 (e­fls. 140/141).
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 228

7

(iii) Concernente ao PA 30/09/2003, a contribuinte:

a) confessou em DCTF ­ 3o trimestre/2003 ­ débito IRPJ R$ 51.518,43 ­ para pagamento
em três quotas de R$ 17.172,82 (e­fls. 82/85).;
b) informou na DIPJ 2004, ano­calendário 2003, Ficha 12A ­ Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Real ­ 3o trimestre/2003 ­ Imposto de Renda a Pagar R$ 51.518,43 (e­fls. 138/139).
(iv) Os pagamentos do IRPJ e da CSLL, quanto aos trimestres citados, teriam ocorrido todos
em 2003.

Em 15/06/205, os créditos pleiteados foram indeferidos, por serem
inexistentes, e as DCOMP não homologadas, conforme Despacho Decisório da DRF/Campo
Grande (e­fls. 156/160), cuja conclusão transcrevo, in verbis:

(...)
Fundamentação:
(...)
Constata­se dos quadros anteriores que houve recolhimentos a
menor de IRPJ no 4o trimestre de 2002 (recolhido R$ 50.679,20
e declarado R$ 56.679,20, diferença de R$ 6.000,00), não
havendo pagamentos a maior para os trimestres 1 e 3 de 2003.
Também constata­se que os valores de IRPJ apurados em DIPJ
foram recolhidos em DARF's com código 3373, mas declarados
com o código 0220 nas DCTF's, o que não caracteriza créditos
indevidos, pois ambos os códigos usados referem­se a IRPJ —
Lucro Real Trimestral.
Ficam dessa forma prejudicadas todas as compensações com
créditos de IRPJ constantes deste processo, visto ficar
caracterizada a não existência de pagamentos a maior ou
indevidos no período de 31/01/03 a 29/12/03.
Identicamente foram confrontados os pagamentos de CSLL com
as informações das DIPJ's e DCTF's de 2002 e 2003, cujo
resumo consta dos quadros na próxima página.
(...)
Constata­se pelo quadro anterior que não houve pagamentos a
maior no 1o trimestre.de 2003; para o 4o trimestre de 2002,
entretanto, há divergências nos valores comparados.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 229

8
Uma vez que o valor da CSLL constante da DIPJ foi apurado
corretamente, os recolhimentos foram efetuados com diferença a
menor de R$ 519,14.

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 230

9
(...)

Ciente desse despacho decisório em 14/07/2005 (e­fl.159), a contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 19/07/2005 (e­fls. 160/163), argumentando:

(...)

(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 231

10
Na sessão de julgamento de 16/05/2008, a 2a Turma da DRJ/Campo Grande
indeferiu o crédito pleiteado por ausência de liquidez certeza e não homologou as
compensações objetos autos, conforme Acórdão (e­fls. 201/203), cuja ementa e dispositivo
transcrevo, in verbis:

(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURíDiCA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2002, 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA
QUANTO A EXISTÊNCIA.
Caracterizada a ausência de certeza e liquidez dos créditos
pleiteados pelo contribuinte, deve ser indeferida a compensação.
Compensação não Homologada
Acordam os membros da 2o Turma de Julgamento, por
unanimidade
de
votos,
NÃO
HOMOLOGAR
A
COMPENSAÇÃO, nos termos do voto do relator.
(...)

Ciente desse decisum em 27/06/2008 (e­fl. 208), a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 25/07/2008 (e­fls.209/212), argumentando:

(...)
Da inexistência dos créditos
Os créditos passíveis de restituição, apresentados nas
compensações, referem­se ao IRPJ do 4o trimestre de 2002, ao 1o
trimestre de 2003 e ao 3o trimestre de 2003; e a CSLL do 4o
trimestre de 2002 e 1o trimestre de 2003.
O r. acórdão diz que a existência de pagamentos "disponíveis"
no sistema da Receita Federal não indica que eles são créditos
do contribuinte e, sim, que eles ainda não foram alocados nos
débitos tributários correspondentes.
Ora, se ainda não foram alocados nos débitos tributários
correspondentes, à evidencia, o contribuinte estaria com
impedimentos para a emissão das certidões.
Porém, tal não ocorreu. Em nenhum momento a Recorrente teve
óbice a emissão de certidão, certificando que não havia
pendências no sistema, certificando que não havia cobranças.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 232

11
Por outro lado, comprova­se uma vez mais a existência dos
pagamentos "disponíveis" pelo auto de Infração de 29/09/2004,
lavrado pela AFRF Marilda Parisi de Barros, matrícula 23.081,
cujo procedimento fiscalizatório evidenciou esta existência no
processo administrativo 13161.000.82212004­21, alegado mas
não considerado no r. acórdão (fl.163).
A relevância do fato é que, no dizer do d. relator que a situação
de pagamentos "disponíveis" se corrigiria com "... simples
retificação do DARF e subseqüente alocação de pagamento..."
(fl. 203). Esqueceu­se, no seu livre convencimento, de que a
Recorrente tinha acabado de sofrer
um
procedimento
fiscalizatório, 29/09/2004, e, a autoridade responsável tinha, por
obrigação legal, regularizar todos os erros, formais ou não.
Ao
contrário,
foi este
procedimento
fiscalizatório
que
evidenciou, para a Recorrente, os pagamentos "disponíveis",
pois, todas as compensações foram transmitidas em dezembro de
2004, mais precisamente, nos dias 11 e 12 de dezembro de 2004.
Este fato é por demais relevante no deslinde da questão,
justificando, inclusive, uma diligencia aos autos do processo
administrativo 13161.000.82212004­21. Ele é importante,
também, para a questão seguinte.
Da indevida compensação da CSLL
O nobre relator não entendeu a alegação da Recorrente com
relação a CSLL de 1999 e do documento apresentado de fl.187.
Em nenhum momento a Recorrente alegou que estava
compensando pagamento da CSLL de 1999. O que foi alegado,
fls.162/3, é que em cinco PER/DCOMP's:
­ 37498.73438.111204.1.3.04­9224
­ 21286.31548.121204.1.3.04­3814
­ 41990.91943.121204.1.3.04­3013
­ 42685.83230.121204.1.3.04­1800 e
­ 21797.15435.111204.1.3.04­3018 (parte)
Os créditos tributários compensados referiam­se a CSLL de
1999. Foram compensados débitos da CSLL de 1999 e não o
contrário, como foi julgado.
O documento de fl. 187 é copia do original existente no processo
administrativo 13161.000.82212004­21, comprovando que não
existiu CSLL em 1999, em virtude das compensações efetuadas
com 1/3 da COFINS, previstos em lei.
Portanto, a alegação foi feita para excluir os PER/DCOMP's
relacionados acima, por compensação indevida, não existiam
créditos tributários para serem compensados dessa forma.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 233

12
Pelo exposto, requer a reforma do Acórdão 0413.926, de 16 de
maio de 2008, homologando as compensações declaradas,
excluindo as compensações dos créditos tributários da CSLL de
1999, inseridas indevidamente nos PER/DCOMP's relacionados
acima.
(...)

É o relatório.

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 234

13

Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Trata­se de processo de compensação tributária.
A contribuinte utilizou nas DCOMP objeto dos autos, como crédito, IRPJ
R$ 112.204,03 (original) dos PA 4o trimestre/2002 e 1o e 3o trimestres/2003 e CSLL R$
20.235,62 (original) dos PA 4o trimestre/2002 e 1o trimestre/2003, alegando que a origem do
respectivo crédito seria pagamento indevido ou a maior dessas exações fiscais nesses PA.
As decisões anteriores, nestes autos, tanto o despacho decisório da
DRF/Dourados (e­fls. 158/161), quanto o acórdão da DRJ/Campo Grande (e­fls. 204/206),
apuraram inexistência do alegado direito creditório do IRPJ e da CSLL para todos os PA
citados pela inexistência de pagamento indevido ou a maior.
Quanto ao IRPJ, a demora da RFB em fazer a alocação dos pagamentos do
IRPJ aos débitos confessados do IRPJ na DCTF decorreu de erro da contribuinte. Ou seja:
confessou os débitos do IRPJ na DCTF com código de receita (0220) diverso do constante dos
DARF (3373). Porém, efetuada a alocação não restou crédito disponível ou pagamento
indevido ou a maior do IRPJ. Pelo contrário, restou diferença de débito do IRPJ a pagar
confessado na DCTF (PA 4o trimestre/2002) R$ 6.000,00. Quanto à CSLL, também efetuada
a alocação dos pagamentos (6012) aos débitos confessados (6012), restou diferença paga a
menor em relação ao débito apurado na DIPJ do PA 4o trimestre/2002 valor R$ 519,14, tudo
conforme Despacho Decisório (e­fls. 158/160), in verbis:

(...)
Assunto: DCOMP's Eletrônicas — Pagamentos a maior ou
indevidos.
Resumo da Decisão:
Não homologação de compensações. Indeferimento de créditos.
DARF 's recolhidos com código de receita diverso do informado
em DCTF. Não caracterização de pagamentos a maior ou
indevidos. Leis 5.172/66 e 9.430/96. IN SRF 460104.
(...)
CONCLUSÃO
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 235

14
Tendo em vista o exposto, não havendo caracterização de
pagamento a maior ou indevido para o IRPJ e CSLL relativo aos
recolhimentos efetuados entre 31/01/03 a 29/12/03 relacionados
nas DCOMP's das fls.1 a 105, proponho indeferir os créditos
pleiteados e não homologar as compensações solicitadas através
daquelas.
Proponho também cobrar o valor de IRPJ não pago relativo ao
4o trimestre de 2002, e efetuar o lançamento de ofício da
diferença a menor referente à CSLL daquele mesmo período.
(...)

A contribuinte foi intimada a pagar a diferença de imposto, por ocasião da
ciência do despacho decisório (e­fl. 200).

Na decisão recorrida, também, restou consignada a inexistência do crédito
pleiteado (e­fls. 204/206), conforme fundamentação do voto condutor, in verbis:

(...)
A informação incorreta do código de arrecadação de um tributo
impede a alocação do pagamento ao débito respectivo, fazendo
com que, no sistema de controle da arrecadação, o débito fique
"em aberto" e o pagamento "disponível". Mas isso, por si só, não
caracteriza indébito, nem gera direito à restituição, o que só
ocorreria se houvesse um novo pagamento. A situação descrita
se corrige mediante simples retificação do DARF e subseqüente
alocação do pagamento, porquanto o problema não consiste em
pagamento indevido e sim em erro formal.
Pagamento indevido só haveria se, em face da falta de alocação
do primeiro pagamento, a Administração fizesse a cobrança dos
débitos e o contribuinte tornasse a pagar.
Essa hipótese, entretanto, não foi aventada pela requerente, nem
existem nos autos elementos que indiquem ter ocorrido.
Por outro lado, a DCTF em si mesma não é prova de pagamento,
muito menos de pagamento indevido. Pode, em conjunto com
outros elementos de prova, demonstrar a ocorrência do indébito.
Mas isoladamente não evidencia a realização de qualquer
pagamento.
No que tange ao pretenso crédito de CSLL, a origem seria a falta
de compensação de um terço da COFINS, em 1999. A
fragilidade dessa alegação salta aos olhos.
Primeiro porque os créditos informados como tendo origem em
pagamento de CSLL são de 2002 e 2003 (fls. 88, 93 e 103), sem
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 236

15
nenhuma relação com a falta de compensação do terço da
COFINS. Depois porque, ainda que não tivesse havido a referida
compensação, isso não geraria, para a requerente, direito
creditório. É que a compensação era uma faculdade que a lei
conferia ao contribuinte, a quem pertencia a decisão quanto ao
momento de realizá­la. Se, por qualquer razão inerente à esfera
jurídica do próprio contribuinte, a compensação não fosse feita,
isso de modo nenhum caracterizaria pagamento indevido de
CSLL.
(...)

Nesta instância recursal, nas razões do recurso, a contribuinte, em síntese,
pediu a reforma da decisão recorrida:
­ reiterou o pedido de reconhecimento do crédito reclamado;
­ que sejam cancelados os débitos confessados nas DCOMP, objeto dos
autos, atinentes à CSLL dos PA do ano­calendário 1999, por serem inexistentes.

A contribuinte não produziu provas nesta instância recursal.

Identificados os pontos controvertidos, inexistindo preliminar suscitada,
passo a enfrentar o mérito da lide.

INEXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO RECLAMADO

Nas razões do recurso, a contribuinte alegou:

(...)
Os créditos passíveis de restituição, apresentados nas
compensações, referem­se ao IRPJ do 4o trimestre de 2002, ao
1o trimestre de 2003 e ao 3o trimestre de 2003; e a CSLL do 4o
trimestre de 2002 e 1o trimestre de 2003.
(...)

Nesta instância recursal ordinária, não há crédito a ser deferido nos presentes
autos.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 237

16

Primeiro, a contribuinte confessou os débitos do IRPJ dos referidos PA dos
anos­calendário 2002 e 2003 (0220) com código de receita diverso dos pagamentos efetuados
(3373).
Procedida a alocação dos pagamentos aos débitos do IRPJ confessados nas
DCTF, não restou pagamento indevido ou maior; pelo contrário, restou débitos a pagar do IRPJ
do PA 4o trimestre/2002.
Por último, a questão da CSLL. Também não houve pagamento indevido ou
a maior nos PA ­ Trimestre 04/2002 e PA ­ Trimestre 01/2003. Pelo contrário, houve
pagamentos conforme débitos apurados na DIPJ.
Essas questões do IRPJ e da CSLL já foram, muito bem, enfrentadas pelo
despacho decisório e pelo acórdão (decisão recorrida).
Consta do despacho decisório os demonstrativos dos débitos do IRPJ e da
CSLL extraídos a partir da DIPJ, extraídos das DCTF e comprovantes de pagamento e a
demonstração, cabal, da inexistência dos alegados créditos (e­fls. 156/159), in verbis:

(...)
Os próximos quadros confrontam informações das DIPJ's e
DCTF's de 2002 e 2003 com os pagamentos de IRPJ do conta
corrente:

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 238

17

Constata­se dos quadros anteriores que houve recolhimentos a
menor de IRPJ no 4o trimestre de 2002 (recolhido R$ 50.679,20
e declarado R$ 56.679,20, diferença de R$ 6.000,00), não
havendo pagamentos a maior para os trimestres 1 e 3 de 2003.
Também constata­se que os valores de IRPJ apurados em DIPJ
foram recolhidos em DARF's com código 3373, mas declarados
com o código 0220 nas DCTF's, o que não caracteriza créditos
indevidos, pois ambos os códigos usados referem­se a IRPJ —
Lucro Real Trimestral.
Ficam dessa forma prejudicadas todas as compensações com
créditos de IRPJ constantes deste processo, visto ficar
caracterizada a não existência de pagamentos a maior ou
indevidos no período de 31/01/03 a 29/12/03.
Identicamente foram confrontados os pagamentos de CSLL com
as informações das DIPJ's e DCTF's de 2002 e 2003, cujo
resumo consta dos quadros na próxima página.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 239

18
Constata­se pelo quadro anterior que não houve pagamentos a
maior no 1o trimestre.de 2003; para o 4o trimestre de 2002,
entretanto, há divergências nos valores comparados.
Uma vez que o valor da CSLL constante da DIPJ foi apurado
corretamente, os recolhimentos foram efetuados com diferença
a menor de R$ 519,14. (em relação ao débito informado na
DIPJ)
(...)

No mesmo sentido, também, a decisão recorrida rechaça, refuta, na sua
fundamentação e na conclusão a existência do alegados créditos do IRPJ e da CSLL (e­fls.
201/203), in verbis:

(...)
No caso em exame, o indeferimento da compensação foi
motivado pela inexistência dos créditos pleiteados pela
requerente, que sustentou sua pretensão no preenchimento
incorreto do campo destinado ao código da receita, no caso do
Imposto de Renda, motivando a falta de alocação desses
pagamentos, (...).
(...)
A informação incorreta do código de arrecadação de um tributo
impede a alocação do pagamento ao débito respectivo, fazendo
com que, no sistema de controle da arrecadação, o débito fique
"em aberto" e o pagamento "disponível". Mas isso, por si só, não
caracteriza indébito, nem gera direito à restituição, o que só
ocorreria se houvesse um novo pagamento.
A situação descrita se corrige mediante simples retificação do
DARF e subseqüente alocação do pagamento, porquanto o
problema não consiste em pagamento indevido e sim em erro
formal.
Pagamento indevido só haveria se, em face da falta de alocação
do primeiro pagamento, a Administração fizesse a cobrança dos
débitos e o contribuinte tornasse a pagar.
Essa hipótese, entretanto, não foi aventada pela requerente, nem
existem nos autos elementos que indiquem ter ocorrido.
Por outro lado, a DCTF em si mesma não é prova de pagamento,
muito menos de pagamento indevido. Pode, em conjunto com
outros elementos de prova, demonstrar a ocorrência do indébito.
Mas isoladamente não evidencia a realização de qualquer
pagamento.
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 240

19
No que tange ao pretenso crédito de CSLL, a origem seria a falta
de compensação de um terço da COFINS, em 1999. A
fragilidade dessa alegação salta aos olhos.
Primeiro porque os créditos informados como tendo origem em
pagamento de CSLL são de 2002 e 2003 (fls. 88, 93 e 103), sem
nenhuma relação com a falta de compensação do terço da
COFINS. Depois porque, ainda que não tivesse havido a referida
compensação, isso não geraria, para a requerente, direito
creditório. É que a compensação era uma faculdade que a lei
conferia ao contribuinte, a quem pertencia a decisão quanto ao
momento de realizá­la. Se, por qualquer razão inerente à esfera
jurídica do próprio contribuinte, a compensação não fosse feita,
isso de modo nenhum caracterizaria pagamento indevido de
CSLL.
(...)

Portanto, efetuada a alocação dos pagamentos do IRPJ e da CSLL aos
respectivos débitos confessados DCTF, não há pagamento indevido ou a maior do IRPJ e da
CSLL dos alegados PA.
Nesta instância recursal, a recorrente não juntou cópia da escrituração
contábil para comprovar suas alegações.
No processo de compensação tributária, o contribuinte é autor do pedido de
aproveitamento de crédito contra a Fazenda Nacional, na declaração de compensação
informada/entregue ao Fisco.
À luz do artigo 373, I, do CPC (Lei no 13.105, de 2015), de aplicação
subsidiária no processo administrativo tributário federal, compete ao autor do pedido de crédito
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito de crédito alegado, mediante apresentação
de elementos de prova hábeis e idôneos da existência do crédito contra a Fazenda Nacional
para que seja aferida a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
Quanto à escrituração contábil, o art. 923 do RIR/99, atual art. 967 do
RIR/2018, estatui, in verbis:

Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo
com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais(Decreto­Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).

O momento para a produção ou apresentação das provas está previsto nos
arts. 15 e 16, §§ 4o e 5o, do Decreto no 70.235/72 e alterações posteriores, ou seja, por ocasião
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 241

20
da apresentação da defesa na instância a quo, e os precedentes do CARF admitem
complementação de elementos de prova no prazo para apresentação do recurso voluntário.
A recorrente não juntou cópia da escrituração contábil para comprovar suas
alegações em relação ao alegado crédito pleiteado.
Não cabe pedido de diligência fiscal para juntar documentos da escrituração
contábil.
A diligência não se presta a substituir a parte na sua atividade probatória.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório contra a
Fazenda Nacional é do contribuinte, ex vi do art. 373, I, da Lei no 13.105/2015 (CPC/2015), de
aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, e arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72.
Já o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72, é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e
admitida a complementação de provas, na instância recursal, quando da apresentação do
recurso voluntário.
Portanto, não comprovada a formação do crédito pleiteado do IRPJ e da
CSLL, bem assim a sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN), indefere­se o alegado crédito e
não se homologa as compensações tributárias objeto dos presentes autos.

DÉBITOS DA CSLL DO ANO­CALENDÁRIO 1999 CONFESSADOS
NAS DCOMP. DÉBITOS INEXISTENTES

A contribuinte suscitou, desde a primeira instância de julgamento, que
confessara, nas DCOMP objeto dos autos, débitos inexistentes de CSLL do ano­calendário
1999, in verbis:

(...)

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 242

21
(...)

Procede a irresignação da recorrente, nessa parte.
Embora a competência do CARF, em processo de compensação tributária,
fique restrita a analisar a formação do direito creditório, aferir a liquidez e certeza e homologar
a compensação tributária, no caso a questão posta, nas razões do recurso, diz respeito ao débito
confessado nas DCOMP que seria inexistente.
Veja.
A inexistência de débitos da CSLL do ano­calendário 1999 restou consignada
expressamente pela própria DRF/Dourados, no seguinte Demonstrativo ­ Anexo I­ elaborado
pela fiscalização da RFB (e­fl. 186) que colaciono, o qual foi extraído do Processo no
13161.000822/2004­21 (e­fl. 267 daqueles autos), que trata de auto de infração da CSLL dos
anos­calendário 2000, 2001 e 2002:

(...)

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 243

22

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 244

23

(...)
Obs:
(i) Os débitos do Auto de Infração da CSLL de que trata o Processo no 13161.000822/2004­
21 foram transferidos para o Processo no 18208­004.595/2007­96 e o qual foi encerrado por quitação do
parcelamento dos débitos da CSLL, conforme cópia de Tela que colaciono:
(...)

(...)

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 245

24

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13161.000350/2005­98
Acórdão n.o 1401­004.521
S1­C4T1
Fl. 246

25

Assim, devem ser excluídos os débitos da CSLL do ano­calendário 1999
confessados nas DCOMP objeto dos presentes autos, por serem débitos inexistentes.
Por tudo que foi exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso
voluntário:
a) para excluir os débitos da CSLL dos PA (1a, 2o, 3o e 4o trimestres) do ano­
calendário 1999 (confessados nas DCOMP objeto dos presentes autos), por serem débitos
inexistentes;
b) indeferir o crédito pleiteado do IRPJ e da CSLL, por inexistência, ou seja,
por falta de comprovação da liquidez e certeza.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital